Tribunal: TJMT
Processo: 1011160-25.2025.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011160-25.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELADO), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), UEGNO HENRIQUE SANTOS RAMIL - CPF: 025.582.851-90 (APELANTE), MAURO SERGIO DOS SANTOS - CPF: 460.580.011-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO – VALIDADE – MORA CONFIGURADA – RECONVENÇÃO

– SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA PRESTAMISTA – VENDA CASADA CONFIGURADA – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – VALOR IRRISÓRIO DIANTE DA DÍVIDA – IRRELEVÂNCIA PARA DESCONSTITUIÇÃO DA MORA – INADIMPLEMENTO COMPROVADO – NÃO PAGAMENTO DO VALOR INCONTROVERSO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

“O superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”
(N.U 1053878-47.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2023, Publicado no DJE 19/09/2023)

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que
“a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”
, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico.

Configurada venda casada de seguro prestamista, é devida a devolução, na forma simples, dos valores cobrados indevidamente. Entretanto, a cobrança indevida de parcela irrisória do contrato não tem o condão de afastar a mora, especialmente quando o devedor permanece inadimplente quanto ao valor incontroverso da dívida. Reconhecido o inadimplemento contratual, preserva-se a medida de busca e apreensão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por UEGNO HENRIQUE SANTOS RAMIL, visando modificar a sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão com Pedido Liminar n. 1011160-25.2025.8.11.0041, ajuizada por BANCO VOLKSWAGEN S.A., acolheu em parte os pedidos vertidos na inicial e na reconvenção, nesses termos:

“Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos Julgo por Resolução de Mérito a presente Ação de Busca e Apreensão e ACOLHO em parte o pedido inicial, e, via de consequência, ACOLHO em parte a reconvenção com fundamento no que dispõe o artigo 487–I do Novo Código de Processo Civil c/c. Decreto Lei n.o 911/69, EXCLUSIVAMENTE, PARA REDUZIR OS JUROS MORATÓRIOS EM 1% AO MÊS. No mais, mantendo o contrato e declarando consolidado nas mãos do autor o domínio e posse do bem, cuja apreensão liminar torno definitiva, facultando-lhe a venda, devendo aplicar a parte final do artigo 2o do Decreto-Lei acima citado.

Oficie-se ao Detran comunicando que o autor está autorizado à transferência a terceiros que indicar, bem como liberar a restrição do veículo e permaneçam nos autos os títulos a eles trazidos.

Considerando que o autor decaiu da parte menor, condeno a parte requerida/reconvinte nas custas e despesas processuais, bem como, nos honorários advocatícios que arbitro em 10%(dez por cento) da causa, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação.”

Em suas razões de Id. 291962883, a parte apelante aduz, em síntese, preliminar de concessão da justiça gratuita.

No mérito, assevera a irregularidade da ação de busca e apreensão, sob o fundamento de que houve nulidade do mandado de citação e da própria medida de busca e apreensão, em razão da suposta incorreção substancial no valor da dívida exigida na petição inicial e reproduzida no mandado judicial. Argumenta-se que, embora o valor da dívida tenha sido apresentado como R$ 77.216,99, o montante correto, com descapitalização dos juros das parcelas vincendas, seria de R$ 65.737,17. A discrepância de R$ 11.479,82 (17,46% a maior) teria obstado o exercício efetivo do direito de purgação da mora, nos termos do art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69.

Aduz a ocorrência de violação ao contraditório e à ampla defesa, em razão da aplicação literal do art. 3o, §3o, do Decreto-Lei no 911/69, que permite ao devedor apresentar resposta somente após a execução da liminar. Sustenta-se a inconstitucionalidade desse dispositivo por contrariar o art. 5o, inc. LV, da Constituição Federal. Defende-se que, mesmo antes da apreensão do bem, a parte ré apresentou espontaneamente defesa, o que deveria ser admitido em conformidade com a jurisprudência e a sistemática do CPC.

Narra a descaracterização da mora contratual em razão de conduta contraditória da instituição financeira. Alega-se que, na mesma semana da apreensão do bem (17/03/2025), o banco mantinha tratativas de acordo com o réu, tendo inclusive apresentado proposta de quitação no valor de R$ 11.058,92. O réu afirma que obteve os recursos e aguardava resposta sobre a contraproposta, quando foi surpreendido com a medida judicial. Tal conduta violaria os princípios da lealdade, da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
).

Argumenta a existência de abusividade e nulidade das cláusulas de contratação de seguros embutidos no contrato (Proteção Financeira, Garantia Estendida, Seguro GAP, Acidentes Pessoais e Franquia), que totalizariam R$ 8.651,01. Sustenta-se a ocorrência de venda casada, com imposição de contratação vinculada a seguradoras do mesmo grupo econômico da apelada, sem liberdade de escolha ou oferta clara e destacada. Cita-se jurisprudência do STJ em sede de recurso repetitivo (REsp 1.639.320/SP), em que se firmou a impossibilidade de obrigatoriedade da contratação de seguros sem consentimento expresso e liberdade de escolha do consumidor.

Prossegue afirmando a necessidade de afastamento da mora
debendi
como consequência direta da abusividade contratual reconhecida, pleiteando a improcedência da ação principal e a restituição do bem apreendido, com fundamento na descaracterização dos encargos exigíveis e da boa-fé objetiva.

Ao final, o apelante requer o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de declarar a nulidade do mandado de citação, a improcedência da ação de busca e apreensão, a restituição do veículo, a declaração da abusividade da venda casada dos seguros e sua retirada do contrato, com restituição dos valores pagos, a inversão das custas processuais e honorários de sucumbência a fixação de multa de 50% sobre o valor financiado, conforme Decreto-Lei 911/69, bem como a concessão da gratuidade da justiça, inclusive em grau recursal.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Inicialmente, verifico que a parte apelante pugnou pela concessão da assistência judiciária.
In casu
, observa-se que a parte recorrente comprova tal situação, juntando aos autos os documentos. Assim, vislumbro a razoabilidade para a concessão do benefício, motivo pelo qual
DEFIRO
os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte recorrente para, consequentemente, isentá-la do pagamento das custas iniciais.

Na origem, trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada pela instituição financeira, em razão da inadimplência da parte ré, ora apelante.

A parte requerida, ora recorrente, se defendeu alegando a irregularidade da ação de busca e apreensão, sob o fundamento de que houve a inclusão de valores indevidos, bem como apresentou reconvenção na origem, alegando que há cobrança indevida de seguro financeiro (prestamista) e juros.

Conforme relatado, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a ação de busca e apreensão e acolheu em parte a reconvenção e, inconformada, a parte apelante apresentou o presente recurso.

Pois bem.

Dos Seguros.

Aduz o recorrente a existência de ilegalidade quanto a cobrança dos contratos de seguro.

Restou demonstrado nos autos que o contrato de financiamento firmado entre as partes incorporou ao saldo devedor diversos produtos securitários, entre os quais: Proteção Financeira Banco Volkswagen (R$ 4.696,95), Garantia Estendida Volkswagen (R$ 2.148,86), Seguro GAP Veículo (R$ 650,00), Seguro de Acidentes Pessoais (R$ 475,20) e Seguro Franquia (R$ 680,00), totalizando R$ 8.651,01.

De acordo o Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1639320/SP, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil, consolidou o entendimento de que: “
nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ele indicada”,
porque além de configurar venda casada, é proibida pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que retira do consumidor o direito de negociar um preço mais justo com outras seguradoras.

A propósito, segue jurisprudência pacificada do c. Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011.SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ.DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva .
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO
.” (STJ REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018).

No caso em questão, ao analisar o contrato juntado nos autos (Id. 291962885), é possível verificar que a contratação do seguro se deu no bojo do contrato de financiamento, caracterizando a venda casada, estando vinculada à escolha de uma seguradora pertencente ao mesmo grupo econômico da instituição financeira.

Nesse caminhar, resta evidente a venda casada de seguro prestamista, o que vedada pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, sendo devida a devolução dos valores cobrados indevidamente na forma simples.

A propósito, este Sodalício já decidiu:

“APELAÇÃO CÍVEL – CONSUMIDOR – REVISIONAL – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – JUROS REMUNERATÓRIOS – DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO – BACEN – ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – SUPOSTA INCIDÊNCIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS DIVERSO DO CONTRATADO – TAXA DE JUROS NOMINAL QUE NÃO SE CONFUNDE COM O CUSTO EFETIVO TOTAL (CET) DA OPERAÇÃO – CET DEVIDAMENTE INFORMADO NO CONTRATO – CET INCLUI ALÉM DOS JUROS REMUNERATÓRIOS OS DEMAIS ENCARGOS E VALORES INCIDENTES NO CONTRATO – NÃO CONSTATADO O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – ABUSIVIDADES – TARIFAS – CADASTRO E AVALIAÇÃO DE BEM – SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO – VALOR RAZOÁVEL – TARIFA – DESPESAS DO EMITENTE – ABUSIVA –
SEGURO PRESTAMISTA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE ESCOLHA DA SEGURADORA – ABUSIVIDADE CONSTATADA – SENTENÇA REFORMADA
– RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. Nos termos do enunciado no 297 da Súmula do STJ o “Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. 2. É abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada acima de uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, conforme posicionamento externado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.061.530/RS. 3. De acordo com a Súmula no 566 do colendo Superior Tribunal de Justiça, “Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”. Desta feita, deve ser considerada lícita a cobrança de tarifa de cadastro em patamar compatível com a média praticada no mercado na data da celebração do contrato de financiamento do veículo. 4. O colendo Superior Tribunal de Justiça, em demanda submetida ao procedimento dos recursos especiais (REsp n. 1.578.553/SP), firmou o entendimento de que deve ser considerada válida a tarifa de avaliação do bem dado em garantia, ressalvada a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, no caso concreto (Tema no 958). 5. O STJ, em sede de recurso repetitivo (REsp no 1.639.259/SP e REsp no 1.639.320/SP), Tema 972, pacificou o entendimento no sentido de ser abusiva a cláusula que “prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva”.
6. A respeito do seguro, o C. STJ fixou a tese de que “Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada” (REsp 1639259/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018 – TEMA 972).
7. Consequência lógica da revisão do contrato, relativa ao seguro contratado, é a devolução do prêmio pago, obviamente que na proporção do pagamento efetuado, porquanto sua cobrança vem diluída no valor das parcelas. Entretanto, não tendo restado configurado o dolo, a restituição deve ser realizada na forma simples.”
(N.U 1003212-73.2023.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 29/09/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO –
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA PRESTAMISTA - VENDA CASADA CONFIGURADA – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES
– MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA – REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA – ARTIGO 86 DO CPC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico. Configurada venda casada de seguro de proteção financeira, é devida a devolução, na forma simples, dos valores cobrados indevidamente. A repetição do indébito se dá de forma simples, quando a cobrança amparou-se em disposição contratual que, até então, não havia sido declarada abusiva. [...]”
(TJ-MT - AC: 00077621720168110037 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 04/03/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2020).

Logo, em consonância com o entendimento adotado por este Sodalício, a restituição deve dar-se na forma simples.

Da Notificação e da Mora.

Com efeito, em que pese a tese da parte apelante de que lhe foi inviabilizado o exercício do direito de purgar a mora, diante da exigência de valor manifestamente superior ao efetivamente devido, tenho que não lhe assiste razão.

Como é cediço, a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente pressupõe a comprovação da constituição do devedor em mora pelo protesto do título ou por meio de carta registrada pelo Cartório de Títulos e Documentos, conforme dispõe o art. 2o, §2o, do Decreto Lei n° 911/69.

Por sua vez, com o advento da Lei n. 13.043/2014, têm-se a constituição da mora através de carta registrada, com aviso de recebimento, entregue no endereço constante do contrato, mesmo que recepcionada por terceiro.

Da análise dos autos, constata-se que o valor apresentado para fins de purga da mora, ainda que questionável em termos técnicos, não impediu o regular desenvolvimento do feito. Não houve demonstração inequívoca de que o erro comprometeu o direito de purgar a mora nos termos e prazo do Decreto-Lei n.o 911/69, tampouco restou caracterizada nulidade processual insanável.

Não obstante o reconhecimento da cobrança indevida acima mencionada, tal vício contratual não possui envergadura suficiente para desconstituir a mora do devedor, porquanto o valor respectivo é irrisório diante do montante da dívida (R$ 77.216,99), representando menos de 12% do contrato total.

Outrossim, não se sustenta a tese do recorrente de que em âmbito administrativo, o valor das 26 parcelas vincendas, originalmente de R$ 68.498,04, deveria ser reduzido, por aplicação do desconto legal, ao montante de R$ 56.998,70.

Com efeito, ainda que se reconheça alguma inconsistência entre o valor exigido judicialmente e aquele reconhecido internamente pela instituição, o fato é que o apelante não promoveu o pagamento de qualquer valor — nem sequer do montante incontroverso da dívida — no prazo legal de cinco dias previsto no §2o do art. 2o do Decreto-Lei no 911/69.

A jurisprudência do STJ é pacífica ao afirmar que:

“Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual.”
(REsp 1.061.530/RS, Segunda Seção, rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 10/03/2009)

No presente caso, o apelante não procedeu ao pagamento do valor que reputava legítimo nem demonstrou qualquer depósito judicial tendente à purgação da mora parcial. Ausente a adimplência, total ou parcial, persiste o inadimplemento contratual, apto a justificar a consolidação da propriedade fiduciária e a medida de busca e apreensão executada nos autos.

Dessa forma, preserva-se o reconhecimento da
mora debendi
, a validade da sentença quanto à consolidação da propriedade e a manutenção da medida possessória deferida, à luz do Decreto-Lei n.o 911/69.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA .
RECONVENÇÃO. REVISÃO DO CONTRATO. SEGURO PRESTAMISTA E SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO . NULIDADE RECONHECIDA APENAS PARA DEFINIÇÃO DO SALDO DEVEDOR. BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO MANTIDA.
1. Ação de busca e apreensão de veículo objeto de alienação fiduciária julgada procedente e reconvenção julgada improcedente . 2. Inconformismo da ré/reconvinte acolhido em parte. 3. Cerceamento de defesa . Inocorrência. Dispensabilidade de produção de provas. Matéria exclusivamente de direito. Acervo documental suficiente à formação de convencimento do juiz . 4. Seguro prestamista e serviço "IGS Assistência Limitada". Não observada a liberdade contratual, sem possibilidade de não pactuação ou de escolha de seguradora e prestadora de serviço. Indícios de venda casada . Valores cobrado a tais títulos devem ser descontados, na forma simples, do montante devido à autora-reconvinda.
5. O reconhecimento de cobrança de pequeno valor indevido não afasta a mora. Não pagamento do valor incontroverso da dívida . Preservação do reconhecimento do inadimplemento do contrato e manutenção da busca e apreensão do veículo.
6. Recurso da ré/reconvinte parcialmente provido. Sentença reformada para julgar procedente a reconvenção e declarar indevidas as cobranças de prêmio de seguro prestamista e de "Assistência Limitada" .”
(TJ-SP - Apelação Cível: 1008374-71.2023.8.26 .0037 Araraquara, Relator.: Paulo Alonso, Data de Julgamento: 02/04/2024, 30a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/04/2024)

Assim, merece ser mantida a decisão combatida, uma vez que restou evidenciado que o credor demonstrou a constituicao em mora do devedor nos termos da legislacao aplicavel ao caso, requisito imprescindivel na acao de busca e apreensao.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso apresentado e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para determinar a restituição, de forma simples, do valor cobrado a título de seguros.

Ainda, em razão dos contornos deste julgado, o ônus sucumbencial deve ser redistribuído, ficando 40% a encargo do banco recorrido e 60% a encargo do recorrente, fixado em 15% sobre o valor da condenação correspondente à restituição dos seguros, observada a suspensão da exigibilidade em favor da parte apelante, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Inaplicável a disposição do §11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025